Tribunal: TJES
Processo: 0010634-73.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010634-73.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMEIRE LOPES DOS SANTOS VIEIRA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO

ACOLHIDOS EM PARTE -
APLICAÇÃO DO ART. 86, P
ARÁGRAFO ÚNICO
, DO CPC - RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
DA INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA
-
ÔNUS A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA APELADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Acerca da distribuição da sucumbência, o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

2 - C
onforme
entendimento consolidado
pelo
Superior Tribunal de Justiça, o critério norteador para aferir a distribuição do
s
ônus de sucumbência é o número de pedidos formulados e
o de pedidos efetivamente
atendidos.

3 - No caso dos autos,
infere-se
que a parte embargante
apresentou pedidos relativos a cobrança ilegal de juros capitalizados, abusividade de juros remuneratórios, cobrança
ilegal
de tarifa de registro de contrato
e de
comissão de permanência,
sendo que somente teve reconhecido seu direito
no que tange
à aplicação da capitalização dos juros, situação que denota a sucumbência mínima da instituição
bancária
.

4 - E
videnciado que o apelante decaiu em parte mínima,
deve
a a
pelada suportar na íntegra os honorários advocatícios e
as
despesas processuais.

5
-
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0010634-73.2017.8.08.0030

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSIMEIRE LOPES DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

BANCO DO BRASIL S/A

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de Linhares, nos autos
dos embargos à execução opostos por

JOSIMEIRE LOPES DOS SANTOS VIEIRA,

que julgou parcialmente procedente a pretensão para afastar a capitalização diária dos juros remuneratórios
n
o período de normalidade
do
contrato
e, consequentemente, ante a descara
cte
rização da mora, afastar os encargos
moratórios
cobrados
nos autos da
execução.
Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões
(
id. 7084436
),
defende o apelante,
em síntese,
que deve ser reconhecida a
sua
sucumbência mínima,
cabendo
à
apelad
a
responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

Cinge-se a controvérsia a aferir os limites da sucumbência das partes e o consequente dever de pagamento dos ônus respectivos.

Conforme relatado
,
a sentença impugnada considerou que houve sucumbência recíproca, condenando as partes em custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Acerca da distribuição da sucumbência, o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Nesse sentido, conforme
entendimento consolidado
pelo
Superior Tribunal de Justiça, o critério norteador para aferir a distribuição do
s
ônus de sucumbência é o número de pedidos formulados e
o de pedidos efetivamente
atendidos.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.
(...)
3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.

4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL E COMODATO DE BENS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. VAZAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PROVA. AUSÊNCIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES. TELEGRAMAS. FORÇA PROBANTE. INADIMPLÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. FATOS INVOCADOS PELO AUTOR. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
(...)
11.
A distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes.
(...)
(REsp 1455296/PI, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016)

In casu
, infere-se que a parte embargante
apresentou pedidos relativos a cobrança ilegal de juros capitalizados, abusividade de juros remuneratórios, cobrança
ilegal
de tarifa de registro de contrato
e de
comissão de permanência,
sendo que somente teve reconhecido seu direito
no que tange
à aplicação da capitalização dos juros, situação que denota a sucumbência mínima da instituição
bancária
.

Dessa forma, de acordo com o
mencionado
art. 86, parágrafo único, do
CPC
,
evidenciado que o apelante decaiu em parte mínima,
deve
a a
pelada suportar na íntegra os honorários advocatícios e
as
despesas processuais,
observado
o benefício da gratuidade da justiça
a ela
concedid
o.

Nesse sentido já decidiu
este

e. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA LIMITAÇÃO A TAXA DE JUROS PACTUADA PARA O PERÍODO DE NORMALIDADE SÚMULA 296 DO STJ TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA FINANCEIRA. (...) 4.
Com o parcial provimento da apelação interposta pela instituição financeira e a consequente reforma de um tópico da r. sentença, nota-se que o autor logrou êxito somente em um pedido formulado, quedando-se sucumbente nos demais, assim, tendo em vista a sucumbência mínima da instituição financeira, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita
. (TJES, Classe: Apelação Cível, N° 0039298-40.2014.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

De conseguinte
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
para
redistribuir os ônus sucumbenciais,
a fim de que
sejam suportados exclusivamente pela recorrida, observando-se a gratuidade a esta assegurada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

DOU

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.